Tribunal: TJDFT
Processo: 0717143-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. LIMITAÇÃO DO VALOR. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 DO TJDFT. INAPLICÁVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO ENQUADRAMENTO. DIVERGÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. OMISSÃO INEXISTENTE. MULTA. INDEVIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou toda a matéria apresentada pela parte de forma clara e coerente apontando que o § 3o do artigo 95 do Código de Processo Civil, e consequentemente a Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, somente é aplicável à parte beneficiária da gratuidade de justiça, ressaltando que o ente distrital é o responsável pelo pagamento dos honorários e não se enquadra na situação de hipossuficiência.
2. A existência de jurisprudência divergente do entendimento apresentado pelo acórdão somente é capaz de vincular o julgador se a decisão decorrer de alguma das situações previstas no transcrito artigo 927 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.
3. A ausência de omissão no julgado não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório do recurso, afastando o pedido de aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.